Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PONDERAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS. DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. POSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. INDEVIDA DIVULGAÇÃO DA IMAGEM. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de violação da esfera jurídica extrapatrimonial decorrente do abuso da liberdade de imprensa (liberdade de expressão).
2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Juízo seigular, ao examinar a hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130.
3. A publicação de notícia capaz de atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, diante da prévia aferição, pelo Julgador, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Nesse caso, prevalecerá o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão. 3.2. Aliás, no presente caso teria sido a idêntica veiculação da notícia, mas sem a indevida exposição da autora.
4. Diante desse cenário, deve haver a pretendida compensação pelos danos morais experimentados. 4.1. O valor da compensação financeira pelo dano sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria, diante da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.